Tribunal: STF
Processo: Rcl 68812
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA ADI N. 3.395. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



    1. Trata-se de Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de São Luís, no Estado do Maranhão, contra decisão proferida pela 2ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do processo n. 0016111-12.2022.5.16.0004, pela qual se teria desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 3.395.



    2. Afirma o município reclamante que a demanda de origem refere-se à ação trabalhista em que a Sra. Cacidalva Silva Ribeiro Santos alegou que fora contratada como celetista pela Câmara Municipal de São Luís, em 29/05/1992, para exercer a função de auxiliar administrativa, e que permaneceu nessa função até maio de 2021, quando foi exonerada.



    Alega que em sede de contestação, sustentou “a incompetência da Justiça do Trabalho para analisar o caso em razão da existência de nulidade contratual na contratação realizada, entendendo que a análise jurídico-administrativa dessa situação é de competência da justiça comum” (fl. 1, e-doc. 1).



    A sentença proferia pelo juízo de primeiro grau reconheceu a competência da Justiça do Trabalho, o que foi confirmado em recurso ordinário interposto pelo município. Após, foi interposto recurso de revista, ao qual foi negado seguimento. 



    Ato contínuo, foi interposto agravo de instrumento, em que foi decidido que (e-doc. 3):



    “Consta do acórdão recorrido:



    ‘(...) Nesse contexto, emerge dos autos a existência de contratação irregular para cargo público em desobediência à regra do concurso público ou do seletivo simplificado, conforme exigência do art. 37, II e IX, da CF/88.



    (...)



    Portanto, firmou-se o convencimento de que a contratação de servidor pela Administração Pública sem sujeição a concurso público ou a seletivo público padece de nulidade absoluta por ofensa ao rt. 37, II e IX, da CF/88, não havendo que se falar em regime jurídico-administrativo, pois a matéria objeto da pretensão deduzida em juízo tem natureza contratual, daí resultando pleitos próprios deste tipo de vinculação, o que atrai a competência da Justiça do Trabalho’. 



    Portanto, mantém-se a decisão denegatória por seus próprios fundamentos”. 



    Sustenta que “a Justiça do Trabalho é incompetente para apreciar as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação de natureza jurídico-estatutária, competindo à Justiça ordinária pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Requer medida liminar para suspender o andamento do processo de origem e, no mérito, pede a cassação da decisão reclamada. 



 Analisados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Nesta oportunidade, dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República nos termos do art. 52, parágrafo único, do RISTF, por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    No caso, o Município de São Luís/MA, ora reclamante, alega ofensa ao que fora decidido na ADI n. 3.395 julgada por este Supremo Tribunal. 



    3. Discute-se, na presente reclamação, se a decisão do Tribunal Superior do Trabalho, na qual se reconheceu ser a Justiça do Trabalho competente para processar e julgar demanda ajuizada por auxiliar administrativa em face de município, teria violado a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 3.395.



    4. O Supremo Tribunal Federal julgou procedente a ADI n. 3.395, nos termos seguintes:



      “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico- estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente”.



    Ao apreciar o Tema n. 1.143 de Repercussão Geral, esta Corte firmou a seguinte tese:



    “A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa”.



    5. Na presente reclamação, a controvérsia diz respeito à fixação da competência para processar e julgar a causa, se da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum, no que se refere a pedidos de verbas rescisórias de servidor contratado sem concurso público no município de São Luís/MA. 



    O Supremo Tribunal Federal, como já destacado, ao apreciar a ADI 3.395, declarou que, a interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão da competência da Justiça do Trabalho não alcançar as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores.



    Todavia, na espécie, a decisão apontada como reclamada, desconsiderou o decidido por esta Corte no paradigma alegado.



    Verifica-se, a partir de todo o exposto, que há de ser afastada toda e qualquer interpretação conferida ao inciso I do art. 114 da Constituição da República, que inclua na competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, seja o vínculo oriundo de relação estatutária ou jurídico-administrativa, inclusive àquelas que questionam a legalidade desse vínculo. 



    Dessa maneira já decidiu o Supremo Tribunal Federal em outras oportunidades:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395-MC/DF. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR SEM CONCURSO PÚBLICO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395-MC/DF. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR SEM CONCURSO PÚBLICO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.” (Rcl 30.736-AgR, Rel. Ministro Edson Fachin, Red. p/ acórdão Ministra Cármen Lúcia, 2ª Turma DJe de 19.02.2020)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADI 3395. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SOB A ÉGIDE DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No julgamento da ADI 3.395, o Tribunal assentou ser devido afastar interpretação atribuída ao inciso I do art. 114 da CF/88, na redação dada pela EC 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, em observância da prevalência do vínculo jurídico-administrativo. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 55498 Rcl-AgR, Rel. Ministro Edson Fachin, 2ª Turma, DJE publicado em 2.8.2023. Divulgado em 1.8.2023)



    Resta evidenciado, portanto, que, ainda que o processo originário diga respeito à pretensão acerca de pagamento de verbas rescisórias e outros encargos, não descaracteriza a competência da Justiça Comum, mesmo que a relação jurídico-administrativa seja desvirtuada ou submetida a vícios de origem, como fraude, simulação ou ausência de concurso público (Rcl 10.986-AgR, Redator p/ o acórdão Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 23/4/2014). A este propósito, ressalvo meu ponto de vista em sentido contrário.



    Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, c/c 992 do CPC, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada, e determinar a remessa dos autos subjacentes à Justiça Comum estadual, consoante entendimento firmado na ADI n. 3.395.



    Determino, que, seja encaminhada à autoridade reclamada cópia desta decisão, para juntada ao processo de origem e se dê ciência à parte beneficiária.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente